Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA MINUCIOSAMENTE APRECIADA. QUESTÕES ENFRENTADAS. FUNDAMENTOS SUFICIENTES E SATISFATÓRIOS PARA A CONCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJULGAMENTO. VEDAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Analisando a infinidade de teses constantes da minuta dos embargos constata-se nítida a pretensão de rejulgamento, para acolhimento de tese já rechaçada pela 6a Turma Cível. Há, na verdade, intenção de efeitos infringentes.
3. Não verificada no caso a existência de qualquer vício que possa ser sanado pela via estreita do recurso manejado, não há como acolher o recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.